Tribunal: TJDFT
Processo: 0753411-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que SERGIO LUIS LOBAO DA SILVA compareceu espontaneamente aos autos, e diante da novação da dívida firmada por acordo entre credor e devedor, intime-se o agravante a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto à perda do objeto do recurso. Á Secretaria a fim de que anote os dados do advogado constituído por SÉRGIO LUIS (id 81319921 - Pág. 1). Intime-se. Brasília, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004